Tribunal: TJES
Processo: 5006100-05.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006100-05.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENTCARS LTDA
RECORRIDO: ROBERTA CAMPANA TARDIN DANTAS e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006100-05.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
RENTCARS LTDA.

RECORRIDO:
ROBERTA CAMPANA TARDIN DANTAS E OUTRO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que realizou seis reservas no total para retirada e devolução entre 07/01/2024 e 14/01/2024, com três reservas pré-pagas e três canceladas. Aduz que no momento da retirada, foi informada de que não poderia retirar todos os veículos com sua CNH, sendo orientada a transferir a titularidade das reservas. No entanto, a recorrente informou que não seria possível fazer essa alteração e sugeriu o cancelamento das reservas e a emissão de novas, mais caras. Sustenta ter cancelado as reservas e optou por transporte via Uber, no valor de R$311,33, alegando que o valor total pago (R$10.022,40) não foi estornado.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
(1) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
danos morais
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente, totalizando a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação;
(2) CONDENAR
as requeridas,
solidariamente
, ao pagamento de
danos materiais
no valor de R$ 10.333,73 (dez mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e três centavos) em favor dos requerentes, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, afirma que não praticou qualquer ilícito, posto que não houve qualquer falha no dever de informação, sendo que os termos e condições é claro ao dispor que não é permitido a realização de reservas múltiplas pelo mesmo titular.

4. Preliminares devidamente rejeitadas. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em verifica-se que no próprio site da requerida dispõe, como um dos requisitos, que o locador do veículo possua CNH. Por outro lado, não há nenhuma especificação de que um mesmo locador não possa alugar mais de um veículo com a mesma CNH. A locação de mais de um veículo vinculada a um único motorista não significa que todos os veículos serão dirigidos ao mesmo tempo por ele. Afinal, como a própria ré argumentou, isso seria impossível.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$2.000,00 para cada autor, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)